Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Evanilde Gomes de Albuquerque Henriksson contra o Acórdão 10.828/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10828/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de reconhecer o direito de incorporar um décimo (1/10), residual, de FC-05 aos proventos da recorrente; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de seis por cento (6%) a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei n° 14.523/2023; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.